Tribunal: STF
Processo: ARE 1243220
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 64):
    “CONSTITUCIONAL. ADMINI$TRATIVO. ECT. MONOPÓLIO DOS SERVIÇOS POSTAIS. SERVIÇO SIMULTÂNEO DE LEITURA, IMPRESSÃO E ENTREGA DE FATURA. OFENSA AO MONOPÓLIO DE SERVIÇO POSTAL PRESTADO PELA ECT. .INOCORRÊNCIA.
    1. O Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia 05.08.2009, ao julgar improcedente a ADPF sob n.0 46/DF, declarou que a Lei nº 6.538/78, que trata do privilégio da entrega de correspondências pelos Correios, foi recepcionada e está de acordo com a Constituição Federal. Na mesma oportunidade, o Pretório Excelso deu interpretação ao artigo 42 da Lei nº 6.538/78 para restringir a sua aplicação às atividades postais descritas no artigo 9° do referido Diploma Legal.
    2. No caso em tela trata-se de leitura de dados e simultânea emissão e entrega das faturas. Não apenas o serviço foi realizado diretamente pela empresa como não envolveu qualquer utilização de serviço de entrega.
    3. Inocorrente infração ao monopólio do serviço postal reservado à ECT. Precedentes desta Corte.
    4. Agravo Retido improvido.
    5. Apelo improvido.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 21, X, e 22, V, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, que “A questão objeto do Recurso já teve a repercussão geral reconhecida por esse e. Supremo Tribunal Federal, na forma do Tema 527: ‘Serviço de entrega de guias ou boletos de cobrança realizado diretamente pelo ente federativo interessado em face do monopólio da União’.” (eDOC 4, p. 71). 
    Aduz-se, no mérito, que, “ao contrário da conclusão a que se chegou no v. acórdão Recorrido, a entrega de contas de cobrança ao consumidor do serviço prestado por concessionária de serviço púbico caracteriza a prestação do serviço postal, já que se trata de entrega de "carta" (lato sensu). E, por isso, somente a ECT pode promover a entrega de carta, em razão da exclusividade postal.“ (eDOC 4, p. 77)
    Inicialmente, a Vice-Presidência do TRF da 3ª Região sobrestou o recurso extraordinário, tendo em vista o Tema 527 (RE-RG 667.958/MG) da sistemática da repercussão geral, o que ensejou a interposição de agravo interno pela SANED – Companhia de Saneamento de Diadema. A Turma Julgadora deu provimento ao agravo, para declarar a distinção entre a matéria analisada e o citado paradigma da repercussão geral. Confira-se a ementa do julgado (eDOC 5, p. 103/104):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NA VICE-PRESIDÊNCIA. RE Nº 667.958/MG. DISTINÇÃO ENTRE PARADIGMA E CASO CONCRETO. ARTIGO 1.037, §12, INCISO II, DO CPC. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DO FEITO.
    - O fato de a empresa SANED ter deixado de operar o serviço de água e esgoto na cidade de Diadema não enseja a perda de objeto alegada, uma vez que os pedidos aduzidos na exordial são o reconhecimento de que indevida a entrega dos boletos pela própria empresa e a respectiva reparação de danos materiais. - Recurso extraordinário sobrestado na Vice Presidência, com alegação de distinção do caso concreto encaminhada ao relator do acórdão recorrido, nos termos do artigo 1.037, §10, inciso III, do CPC.
    - A repercussão geral cadastrada pelo STF como Tema nº 527 trata de recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo TRF da 1 ª Região que manteve a sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada pela Empresa Brasileira de Telégrafo (ECT) contra o Município de Três Maria/MG, em que se objetivava impedir que aquela municipalidade entregasse diretamente aos seus administrados suas guias de IPTU e de outros tributos.
    - Diferentemente, no caso dos autos, a causa de pedir é a medição do serviço e imediata emissão da fatura por um mesmo equipamento no próprio local pela empresa encarregada do fornecimento de água e esgoto, situação já apreciada por esta corte que, em razão da peculiaridade da verificação do consumo concomitante com a entrega, considerou inexistir violação ao monopólio da ECT. Precedentes desta corte (Ap 0017331- 76.2009.4.03.6105, Juíza Fed. Conv. Eliana Marcelo, TRF3 – 6ª Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 06/08/2018).
    - Constatada a distinção entre o RE nº 667.958/MG e o caso concreto, é de rigor o provimento do agravo interno para os fins do artigo 103 7, § 12, inciso II, do CPC, a fim de que o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal superior. Agravo provido a fim de que os autos sejam remetidos à Vice-Presidência para regular processamento do recurso extraordinário de fls. 324/342.” (grifos meus)
    Ato contínuo, o TRF da 3ª Região não admitiu o recurso extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 286 do STF. (eDOC 5, p. 109-119). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu a não caracterização da atividade ora em análise como sendo de serviço postal (eDOC 4, p. 54-56): 
    “O Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia 05.08.2009, ao julgar improcedente a ADPF sob n.0 46/DF, declarou que a Lei n.º 6.538/78, que trata do privilégio da entrega de correspondências pelos Correios, foi recepcionada e está de acordo com a Constituição Federal.
    Na mesma oportunidade, o Pretório Excelso deu interpretação ao artigo 42 da Lei nº 6.538/78 para restringir a sua aplicação às atividades postais descritas no artigo 9° do referido Diploma Legal, como se depreende da leitura de referida decisão:
    (...)
    A discussão envolveu o debate sobre o que seria considerado "carta" para os fins do art. 9° da Lei nº 6.538/78, tendo ficado assentado que o conceito abarca as correspondências, com ou sem envoltório, sob a forma de comunicação escrita, de natureza administrativa, social, comercial, ou qualquer outra, que contenha informação de interesse específico do destinatário (art. 47 da Lei 6.538/78), incluindo, portanto, cartas pessoais, contas de serviços públicos, boletos de cartões de crédito, sendo certo que tanto estas como os cartões-postais e as correspondências agrupadas (malotes) só poderão ser transportados pelos Correios, enquanto os demais tipos de correspondências, como jornais e revistas, e demais encomendas estão excluídas do monopólio da União, previsto no art. 21, inciso X, do Texto Maior. 
    No caso em tela, porém, trata-se de leitura de dados e simultânea emissão e entrega das faturas. Não apenas o serviço foi realizado diretamente pela empresa como não envolveu qualquer utilização de serviço de entrega. Diga-se ainda que o puro e simples "lay out" da fatura não se mostra suficiente para demonstrar a existência de infração ao monopólio de serviço postal exercido pela apelante unicamente por constar conteúdo de interesse específico do destinatário, com sua identificação e endereço de destino - assim fosse, seria possível aplicar o mesmo raciocínio a mensagens eletrônicas. Ademais, constituiria verdadeira infração ao princípio administrativo da eficiência que, surgida em razão do progresso tecnológico a possibilidade de leitura e imediata emissão da fatura, a empresa de saneamento se restringisse a realizar a leitura para posteriormente fazer uso do serviço prestado pela ECT, apenas em nome de uma discutível – e, ao ver deste relator, inexistente - infração ao monopólio de serviço postal.
    Insta observar que o tema tem sido objeto de reiteradas decisões no âmbito deste Tribunal, sempre no sentido de se reconhecer a não caracterização da atividade descrita como serviço postal. Colaciono abaixo alguns dos julgados: 
    (...)” (grifos meus)
    Desse modo, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Portanto, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E EMPRESARIAL. SERVIÇO POSTAL. MONOPÓLIO, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CONCEITO DE CARTA. AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 46/DF: PRECEDENTES. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1228724-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)
    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DETÉM PRIVILÉGIO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS. CONCEITO DE SERVIÇO POSTAL. EXCEÇÃO. ENCOMENDAS E IMPRESSOS. ADPF 46. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O art. 47 da Lei nº 6.538/1978 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, excepcionando-se do conceito de serviço postal tão somente as encomendas e impressos. Precedente: ADPF 46/DF, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 26.02.2010. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 857537-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 25.11.2019)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente